Tribunal: TJBA
Processo: 8000102-45.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000102-45.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: GEIZA ISABEL RODRIGUES LISBOA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. COMPETÊNCIA COMUM PARA PROVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE. INTELIGÊNCIA DO ART. 23, II C/C ART. 198, § 1º, DA CF/88. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 FIXADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE AUTORA COM QUADRO DE TROMBOSE EM MMII EM FASE PUERPERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. ENOXAPARINA 40MG (CLEXANE). RELATÓRIO EXPEDIDO POR PROFISSIONAL MÉDICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE QUE SE SOBREPÕE À TESE ENCAMPADA PELO ENTE FEDERATIVO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA PELO ENTE MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DO RESP 1.108.013/RJ, DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, E SÚMULA N° 421, DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8000102-45.2021.805.0191, tendo como Apelante o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e Apelada GEIZA ISABEL RODRIGUES LISBOA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto condutor. Sala das Sessões,___de____________de 2024. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA